Tribunal: TJSP
Processo: 2247604-65.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Convênio médico com o SUS
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE SOCORRO – Lei no 4.909, de 05 de junho de 2025 – Colidência com normas infraconstitucionais – Não cabimento – Precedentes do C. STF.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 4.909/25, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios com clínicas particulares visando à implantação do "Programa Meia-Consulta", direcionado à

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE SOCORRO – Lei no 4.909, de 05 de junho de 2025 – Colidência com normas infraconstitucionais – Não cabimento – Precedentes do C. STF.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 4.909/25, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios com clínicas particulares visando à implantação do "Programa Meia-Consulta", direcionado à população carente do Município – Alegação de afronta aos arts. 5o e 144 da Constituição Estadual – Norma que, no principal, tem por objetivo a materialização do direito à saúde, inexistindo colidência com a tese firmada pelo C. STF no julgamento do Tema no 917 – Ofensa à separação dos poderes verificada, contudo, nos dispositivos que atribuem obrigações à Secretaria Municipal de Saúde, bem como na fixação de prazo para regulamentação da lei – Atos típicos de gestão, de competência privativa do chefe do Executivo – Art. 47, incs. II, XIV e XIX, "a", da Constituição Estadual – Causa de pedir aberta – Vício também verificado na previsão genérica de concessão, por decreto, de descontos e/ou isenções fiscais, bem como na inexistência de estudo de impacto financeiro-orçamentário – Princípio da legalidade tributária – Art. 163, § 6o, da Constituição Bandeirante, e art. 113 do ADCT – Precedentes do Pretório Excelso e deste C. Órgão Especial.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE.